Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-26.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de terceiro, visando desconstituir penhora e o reconhecimento e consolidação da posse da embargante sobre imóvel objeto de constrição judicial.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissões. Não ocorrência.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Inadmissibilidade. Interpretação do artigo 1026 do

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de terceiro, visando desconstituir penhora e o reconhecimento e consolidação da posse da embargante sobre imóvel objeto de constrição judicial.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissões. Não ocorrência.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Inadmissibilidade. Interpretação do artigo 1026 do CPC.
Pretensão expressa da atribuição de efeito infringente ou modificação. Caso em que não restou caracterizado que a decisão tenha adotado premissa equivocada.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Resultado. Embargos rejeitados.